Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715106-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, RAPHAEL CASTRO HOSKEN PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEBER LOPES e outros, advogado constituído com OAB/DF no 15.068, em favor de EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, preso desde 1/8/2019, pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília que ao pronunciar o paciente, manteve a prisão preventiva (fls. 61/66). Alegam os impetrantes que a decisão atacada deixou de apreciar minuciosamente a sua situação, aduzindo unicamente não haver fatos novos a justificar a revogação da prisão preventiva, em violação aos artigos 315 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, notadamente no que tange ao prazo legal de 90 (noventa) dias para a reavaliação da medida e da não indicação de fatos contemporâneos a justificá-la. Acrescentam que na hipótese, também não restou avaliada a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal e que os motivos que justificaram o decreto prisional não mais subsistem, pois fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, o que viola o princípio da presunção de inocência. Argumentam ainda que “a partir da documentação anexa, no dia em que foi preso na BR-070, na altura da cidade de Águas Lindas/GO, o Paciente estava à procura de uma bateria nova para seu veículo. Essa circunstância foi comprovada a partir da declaração reconhecida em cartório pelo Sr. EDUARDO SANTOS DE SOUZA, que afirmou que o Paciente e seu pai compareceram ao comércio localizado na cidade goiana limítrofe com o Distrito Federal “procurando bateria para um veículo HB 20”. Por fim, aduzem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a conseqüente soltura do paciente. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade sigilosa, haja vista que a ação principal não tramita nesta condição. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2020 21:58:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora